Tribunal: TJSP
Processo: 1047068-43.2017.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de omissão sobre qualquer ponto ou questão que demandasse pronunciamento, de ofício ou a requerimento, por parte da turma julgadora – Inexistência de contradição interna ao julgado, única passível de ser sanada por meio de embargos declaratórios – Embargos declaratórios que, sabidamente, não se prestam à veiculação de inconformismo da parte com o julgado e

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de omissão sobre qualquer ponto ou questão que demandasse pronunciamento, de ofício ou a requerimento, por parte da turma julgadora – Inexistência de contradição interna ao julgado, única passível de ser sanada por meio de embargos declaratórios – Embargos declaratórios que, sabidamente, não se prestam à veiculação de inconformismo da parte com o julgado e muito menos à sua discussão ou reforma – Descabimento do pretendido prequestionamento, providência que só tem lugar quando a decisão embargada, efetivamente, padece dos vícios taxativamente relacionados na lei processual civil, não verificados no caso em exame – Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000636658
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1047068-43.2017.8.26.0224/50000, da Comarca de Guarulhos, em que é embargante
SÉRGIO RICARDO SANZONI, é embargado ENERPREV PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR DO GRUPO ENERGIAS DO BRASIL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente), RUY COPPOLA E FRANCISCO OCCHIUTO
JÚNIOR.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1047068-43.2017.8.26.0224/50000 -Voto no 14.241
2
Voto no 14.241
Embargos de Declaração no 1047068-43.2017.8.26.0224/50000
Embargante: Sérgio Ricardo Sanzoni
Embargada: Enerprev Previdência Complementar do Grupo Energias do Brasil
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Inexistência de omissão
sobre
qualquer
ponto
ou
questão
que
demandasse
pronunciamento, de ofício ou a requerimento, por parte da
turma julgadora
Inexistência de contradição interna ao
julgado, única passível de ser sanada por meio de embargos
declaratórios Embargos declaratórios que, sabidamente, não
se prestam à veiculação de inconformismo da parte com o
julgado e muito menos à sua discussão ou reforma

Descabimento do pretendido prequestionamento, providência
que só tem lugar quando a decisão embargada, efetivamente,
padece dos vícios taxativamente relacionados na lei processual
civil, não verificados no caso em exame
Embargos de
declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v.
acórdão de fls. 555/579, que negou provimento à apelação interposta pelo
embargante contra a r. sentença de 463/468, que julgou improcedentes os
pedidos deduzidos em ação revisional de benefício previdenciário, carreando-
lhe as despesas processuais e os honorários advocatícios, arbitrados em R$
1.500,00.
Alega a embargante, em suma, que o acórdão recorrido
padece de omissão e contradição, além de ter negado vigência e violado
disposição de lei federal, precedente jurisprudencial e preceitos fundamentais
do direito. Ressalta a imprescindibilidade da produção da prova pericial que lhe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1047068-43.2017.8.26.0224/50000 -Voto no 14.241
3
foi negada e pugna, ao cabo, pelo saneamento dos vícios retro mencionados,
assim como pelo prequestionamento da matéria, com vistas à interposição de
recurso especial.
Este o relatório.
Insurge-se o embargante contra v. acórdão ementado
nos seguintes termos:
PREVIDÊNCIA PRIVADA - Ação revisional de benefício
proporcional diferido - Saldamento - Pretensão de reconhecimento de tempo
especial, conversão de tempo especial em comum para impressionar carência
para o cálculo de benefício, e declaração de nulidade de cláusula de
“equivalência atuarial” - Apelação do autor - Inocorrência de violação ao
princípio da ampla defesa, em decorrência do julgamento antecipado da lide,
dada a desnecessidade e inutilidade da prova pericial por ele almejada -
Sentença recorrida que se revela satisfatoriamente fundamentada, podendo
ser complementada no julgamento colegiado, sem que se cogite de sua
anulação - Afastamento de prejudiciais nesta fase recursal - Saldamento do
plano PSAP/Eletropaulo Alternativo e filiação do autor ao plano
PSAP/Bandeirantes, constituindo ato jurídico perfeito ocorrido em 31.3.1998,
que não pode ser alterado em ação proposta em 2017, com a alegação de
erro - De qualquer sorte, a pretensão de conversão do tempo especial em
comum, com acréscimo, esbarra em disposição expressa no art. 188, § 4o, do
Regulamento do plano - Aplicação do redutor decorrente da EQUIVALÊNCIA
ATUARIAL, que conta com respaldo no regulamento, pois a petição inicial
parte de falsa premissa ao considerar como único requisito, à concessão da
aposentaria, o tempo de serviço, quando as disposições do plano exigem
também os requisitos do tempo de contribuição e a idade mínima de 53 anos -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1047068-43.2017.8.26.0224/50000 -Voto no 14.241
4
Autor que pleiteou e obteve a aposentadoria, denominada benefício
proporcional diferido, com 44 anos de idade, sofrendo os redutores daí
decorrentes, por força dos arts.135 e 179 do Regulamento - Deveres de
informação e transparência, previstos no artigo 3o da Lei Complementar
109/2001, preservados, segundo a prova documental - Desacolhimento dos
pedidos iniciais - Recurso improvido (fls. 556).
Ocorre que o acórdão embargado, definitivamente, não
padece de nenhum dos vícios aventados pelo embargante. Vejamos.
De início, consigne-se que não houve omissão sobre
qualquer ponto ou questão que demandasse pronunciamento, de ofício ou a
requerimento, por parte da turma julgadora, a exigir a integração do acórdão
recorrido. Antes, infere-se do v. acórdão embargado que houve devida
apreciação, ao ensejo do julgamento do apelo, de todas as teses deduzidas
pelas partes, entre as quais o pretenso cerceamento de defesa aventado pelo
embargante, por conta da ausência de produção de prova pericial, como se vê
do seguinte trecho da fundamentação do julgado:
(...)
De
outra
banda,
reclama
o
apelante
de
desconsideração na sentença de questões que prequestionou, mas ainda que
se admita a superficialidade com que apreciados algumas delas, nada impede
a suplementação agora pelo Tribunal, quando não se observa necessidade de
dilação probatória, como se verificará adiante. Por outro lado, não há que se
cogitar de violação ao princípio da ampla defesa, em decorrência do
julgamento antecipado da lide, dada a desnecessidade e inutilidade da prova
pericial, almejada pelo demandante, porquanto a prova documental se revela
bastante para a solução da lide. É que as premissas em que se assentam as
pretensões iniciais acabam solucionadas com a verificação do direito em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1047068-43.2017.8.26.0224/50000 -Voto no 14.241
5
discussão, à vista do regulamento do plano de previdência, das disposições da
Lei Complementar 109/2001, do contraditório que se estabeleceu e do exame
da documentação juntada. (fls 558).
Outrossim, não se identifica nenhuma contradição interna
ao julgado, é dizer, da decisão consigo mesma, resultante da presença, em
sua fundamentação ou dispositivo, de proposições inconciliáveis e logicamente
incompatíveis entre si, única sanável por meio de embargos declaratórios, com
a qual não se confunde, evidentemente, a contradição da decisão embargada
com a lei, com a jurisprudência, com a prova dos autos, com a doutrina ou com
o entendimento da parte.
No mais, impende mencionar que os embargos de
declaração, sabidamente, não se prestam à veiculação de inconformismo da
parte com o julgado e muito menos à sua discussão ou reforma.
Ao cabo, não há que se cogitar de prequestionamento, no
caso em tela, providência que só tem lugar quando a decisão embargada,
efetivamente, padece de algum dos vícios taxativamente relacionados na lei
processual civil, que, como se viu alhures, não se fazem presentes, no caso
concreto.
Por tais razões, meu voto rejeita os embargos de
declaração.
Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Relator